Tribunal: TJDFT
Processo: 0729452-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÕES PRINCIPAL E ADESIVA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS DE IMÓVEL, OBJETO DE ABERTURA DE TESTAMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO EFETUADO PELOS HERDEIROS (DEMANDADOS). SUB-ROGAÇÃO. NÃO EVIDENCIADO ACORDO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO). REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. INAPLICABILIDADE DA CONDENAÇÃO DO DEMANDANTE AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO CARACTERIZADA A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Extinta a ação de cobrança de encargos condominiais, sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto (adimplemento da obrigação, por ato voluntário dos herdeiros do imóvel, objeto de testamento público, após o falecimento do beneficiário).
II. Em atenção à formalidade processual, o espólio da devedora dos aludidos encargos poderia constar no polo passivo da presente demanda. Ocorre que os únicos sucessores da devedora, igualmente legitimados a figurarem no polo passivo da lide, seriam os demandados (apelantes), os quais possuem pertinência a figurar na lide. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.
III. A parte demandada entende ser merecedora dos ônus sucumbenciais, uma vez que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo; no entanto, além de incontroversa a existência do débito condominial, um dos demandados/apelantes teria comunicado e comprovado a quitação da dívida nesse ínterim, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito (perda superveniente do objeto).
IV. Não prospera o recurso adesivo (homologação de acordo extrajudicial), haja vista que não consta expressa ou implicitamente os termos do alegado acordo extrajudicial firmado entre as partes, senão o ato voluntário do demandado de efetuar o pagamento do débito, para efeito de sub-rogação, o que certamente será levado em consideração ao tempo da apuração dos direitos hereditários.
V. Não desponta litigância de má-fé dos recorrentes, porque não foi catalogada prova adequada do dolo, tampouco demonstrado concreto prejuízo processual ao demandante a justificar a aplicação da penalidade processual.
VI. Apelações principal e adesiva conhecidas. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva para a causa. No mérito, desprovidas.